Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736574-09.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA EMBARGADO: MILTON LOURENCO LUIZ DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alberto Crispim Gonçalves e David José Cabral Ferreira da Costa em face da r. decisão (ID 51034667) do Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, Relator Natural deste recurso de Agravo de Instrumento, em que restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento da ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pelos embargantes, em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no qual foi indeferido pedido de penhora. Em suas razões, os embargantes alegam que a r. decisão embargada estaria eivada dos vícios de omissão e contradição. O desenvolvimento do raciocínio apresentado pelo recurso revela que a suposta contradição estaria contida na ponderação do Exmo. Relator Natural que registrou sua percepção de que há anotação de bloqueio na matrícula do imóvel, mas que a existência desta anotação não ensejaria, a priori, óbice à penhora. No ponto, os embargantes aduzem que este trecho seria suficiente para o deferimento da tutela recursal a partir da verificação da probabilidade do provimento do recurso. Ademais, acrescentam que após o indeferimento da tutela recursal, o Juízo de origem, ante a inexistência de tutela ativa, e tendo em vista a projeção – ao menos provisória -, da r. decisão de origem, determinou o retorno do processo ao arquivo para continuação da contagem dos prazos relativos à prescrição intercorrente. Alinhados os fundamentos supra, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para o fim de reformar a r. decisão embargada, e ver deferido o pedido de penhora formulado na origem, com reflexo – pela via indireta -, para afastar a prescrição intercorrente. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Como é cediço, para que seja possível a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração dos dois requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se daí verdadeiro truísmo de que a presença de apenas um deles não autoriza a medida extrema de antecipação da tutela inaudita altera pars. O Excelentíssimo Relator Natural, Des. José Firmo Reis Soub, foi precisamente claro no sentido de que a probabilidade do provimento do recurso é elemento sólido. Contudo, foi igualmente claro no sentido de que não foi demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. No ponto, cumpre destacar que a r. decisão embargada foi além, e adentrou aspecto da cautela judicial quando esclareceu que o afastamento do contraditório, no caso concreto, poderia ser temerário. Estar-se-á, portanto, diante de ponderação do Exmo. Relator Natural que rememora o periculum in mora inverso (ou reverso), situação em que mesmo diante da presença de ambos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, os riscos de seu deferimento podem ser mais gravosos do que aguardar pela análise em sede de cognição exauriente. No que tange especificamente a menção da r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que determinou o retorno dos autos ao arquivo, além de não se tratar de determinação judicial que ameaça a imediata extinção do processo, é certo que a eventual proclamação da prescrição intercorrente desafia análise em recurso próprio, não podendo ser elastecidos os limites do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, e por não verificar a presença de quaisquer vícios, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se a decisão de ID. 51034667. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 19:19:09.